Tribunal: TJBA
Processo: 8030311-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8030311-46.2025.8.05.0000.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

EMBARGADO: MURILO DE CARVALHO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu preterição arbitrária em contratação de mão de obra, em afronta à regra do concurso público.

2. Embargante alega omissão, buscando rediscutir matéria já julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração destinam-se a sanar vícios internos da decisão, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de preterição arbitrária, com fundamentação clara e específica, afastando alegação de omissão.

5.
Pretensão da parte é modificar o conteúdo decisório, o que não se admite pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.
Omissão ocorre apenas quando há ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado, o que não se verifica no caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030311-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MURILO DE CARVALHO OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .